Tribunal: CARF
Processo: 10920.723151/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato da lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao princípio da legalidade.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723151/2015-04
ACÓRDÃO
2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAVARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato da
lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implica ofensa ao princípio da legalidade.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.escolha um item

Sala de Sessões, em 25 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723151/2015-04
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros, André Barros de
Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo
Freitas de Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de
Sousa Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a diferença de alíquota GILRAT.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 03/28), extrai-se:
5. Da Apuração do Débito:
5.1 Das Diferenças de SAT/RAT: Mensalmente, para apurar as diferenças de
SAT/RAT (1%), não declaradas em GFIP, foram utilizados os próprios dados e
informações constantes nas respectivas declarações apresentadas. Ou seja, por
estabelecimento (Matriz e Filial 3-13), foram utilizadas as bases de cálculo
informadas nas próprias GFIP informadas, apresentadas no período Fiscalizado.
Em sendo assim, para apurar as diferenças mensais, sabido que a diferença de
SAT/RAT equivale a 1% (3% - 2%), pelo menos no tocante à Matriz, foi aplicada tal
diferença de percentual sobre as respectivas bases mensais (montante
Remuneração SEs) declaradas, ver quadro demonstrativo abaixo, subitem "5.3".
Ressalta-se também que foram detectadas diferenças relacionadas à aplicação do
Fator FAP utilizado na composição do valor mensal do SAT/RAT. Diferenças estas
verificadas nos dois estabelecimentos incluídos nesta Ação Fiscal. Portanto, as
diferenças de Contribuições mensais incidentes de SAT/RAT, não declaradas,
oriundas de erro de aplicação do fator FAP, a menor, também estão sendo
apuradas, Matriz e Filial.
5.2 CNAE Preponderante: Conforme cadastro apresentado, pela Autuada (CNPJ
Matriz), constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CÓDIGO E
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL informado é 47.11-3- 01 -
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - hipermercados. Tal código numérico equivale ao CNAE (Código
Nacional de Atividade Econômica). Código este também Declarado em GFIP como
sendo o da sua Atividade Preponderante em todo o período Fiscalizado. O
percentual do SAT/RAT é determinado em função do CNAE Preponderante
declarado, conforme tabela legalmente pré estabelecida. Relatamos ainda que, no
caso da Autuada, no seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, também existem
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723151/2015-04
3
informadas outras atividades econômicas, CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS, ou seja, são elas:
...
No caso da FILIAL 3-13, localizada no mesmo endereço, mas utilizando a Sala 19,
conforme informado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a sua Atividade
Econômica Principal informada está como sendo 47.31-8-00 - Comércio varejista
de combustíveis para veículos automotores. Já as Atividades Econômicas
Secundárias informadas são as seguintes:
Auto-Enquadramento: A Autuada, no período Fiscalizado, sempre declarou, em
GFIP, como preponderante as respectivas atividades principais, a da Matriz e a da
Filial 3-13. No caso da Matriz, de forma diversa ao previsto para a sua atividade
principal declarada, declarou um Grau de Risco inferior, ou seja, declarou Grau de
Risco Médio (2%), ao invés do Grau de Risco Máximo (3%). No caso da Filial 3-13,
declarou Grau de Risco previsto na legislação em conformidade com sua atividade
principal declarada. Ou seja, declarou Grau de Risco Máximo Então, a princípio, o
único erro de auto enquadramento estaria ligado ao Grau de Risco, declarado, do
estabelecimento Matriz, pois não estaria de acordo com o previsto na legislação.
Como previsto no respectivo Decreto (RPS - §5° combinado com o §13°, Artigo
202), inclusive ratificado na IN n° 971/2009 (Alínea "b" combinada ou não,
conforme período, com a alínea "c", Inciso I, §1°; Alíneas "a" e "b", conforme
período, do Inciso II, todos do Artigo 72), conforme já transcritas e analisadas
acima, em suma, seguindo as regras apresentadas, respectivamente, "É de
responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante," e informar, mensalmente, "... por meio da .... GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a
atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e
5o." (Conforme RPS)
Seguindo o disposto na legislação, a Autuado certamente fez a opção pela
Atividade Preponderante seguindo a legislação, tanto que, no caso da Filial 3- 13,
a princípio, nada de errado foi declarado. O único equívoco estaria relacionado à
escolha do Grau de Risco da Matriz.
A resposta dada pela Autuada, por escrito, à intimação cientificada, conforme já
analisada, não esclarece de forma efetiva e eficaz o seu posicionamento com
relação ao Grau de Risco declarado, em GFIP, no período Fiscalizado. Mesmo
porque, além de tal resposta não seguir as regras legais previstas vigentes (Lei n°
8.212/91 - RPS - IN n° 971/2009), trata o assunto de forma muito genérica
enquanto a legislação determina que o mesmo deva ser tratado por competência,
ou seja, mensalmente.
Conclusão: Então, diante da análise realizada, levando-se em consideração a
legislação, o declarado e a resposta oferecida pela Autuada, a decisão é no
sentido de rever o percentual informado, pela mesma, em GFIP, no tocante ao
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723151/2015-04
4
percentual de Grau de Risco para o estabelecimento Matriz, de 2% para 3%, e
proceder a notificação da diferença (1%) incidente sobre o total da Remuneração
mensal dos seus Segurados Empregados (SEs), tudo também conforme previsto
na legislação vigente analisada, relacionada ao objeto desta Ação Fiscal.
Suplementarmente também, como está demonstrado abaixo através de
respectivas planilhas e quadros anuais, foram detectadas diferenças relacionadas
à aplicação do Fator FAP utilizado na composição valor mensal final do SAT/RAT.
Diferenças estas verificadas nos dois estabelecimentos incluídos nesta Ação Fiscal.
Portanto, diferenças de Contribuições mensais incidentes de SAT/RAT, não
declaradas, oriundas de erro de aplicação do FAP, a menor, também estão sendo
apuradas, neste caso, nos dois estabelecimentos Matriz e Filial 3-13.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 09-59.058 - 5a TURMA
DA DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 126/133, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
141/155), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Alega que a definição das alíquotas do RAT é matéria reservada à lei, sendo
vedado ao Poder Executivo a normatização sobre o assunto.
A Lei 8.212/1991 determinou que o recolhimento da contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) se
desse em razão do grau de risco da atividade preponderante. No entanto, não
definiu o que seria risco leve, médio ou grave. Tal foi feito pelo Decreto 612/1992.
A Medida Provisória 1.523-9/1997, alterando a Lei 8.212/1991, determinou o
cálculo em conformidade com o regulamento. Este, o Decreto 2.173/1997 passou
a considerar atividade preponderante aquela que ocupa o maior número de
segurados, gerando oneração expressiva aos contribuintes. Atualmente, o
Decreto
6.957/2009
atualiza
a
lista
anexa
do
Decreto
3.048/1999,
regulamentando a citada lei.
Cita decisão judicial que corrobora seu entendimento no sentido de que teria de
haver dados estatísticos de acidentes de trabalho que justificasse a citada
alteração de alíquota. Condição que entende também não ter ocorrida para a
impugnante.
É requerido também que as intimações seja realizadas na pessoa do procurador,
sob pena de nulidade
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723151/2015-04
5
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Contribuição para o O SAT/RAT – Legalidade
A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts. 149 e 195, inciso I, da
Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, estando
todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida, presentes na Lei n° 8.212, de
1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo e o sujeito
passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 97 do CTN. Nesse contexto,
não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999, ao
disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a,
b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à tipicidade
cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723151/2015-04
6
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art.
154, II; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em
20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos
por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroProce
sso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a)
e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua
regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009. Dispositivos
que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723151/2015-04
7
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO-SAT.
ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.528/97. ARTS.
97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS
REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em nível infraconstitucional,
atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o 9.528/97 e aos
arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade
preponderante da empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE
PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR DECRETOS REGULAMENTADORES.
PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela
empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição
para o Riscos Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de
Trabalho - SAT). Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração
com o fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela
empresa recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio da

atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723151/2015-04
8
previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da atividade do
contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para, sponte propria, afastar norma legal sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Intimação dirigida ao patrono
Por fim, ante o pedido do patrono sobre intimações e publicações, cabe chamar a
atenção para o enunciado sumulado no 110 do CARF, a seguir reproduzido.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, regula exaustivamente os meios de
intimação dos atos processuais administrativos, não havendo previsão legal para intimação,
notificação e/ou publicação na pessoa do procurador do sujeito passivo, inclusive advogados,
tampouco dirigida ao endereço do seu escritório profissional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 207
DF CARF MF
Original